Tribunal: TJSP
Processo: 1034437-60.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Morais – Ação promovida por estudante em face da instituição de ensino. Propaganda veiculada pela parte requerida, relativa ao programa denominado Uniesp Paga, segundo o qual a instituição se compromete a pagar as parcelas do programa de financiamento estudantil - FIES. Contrato que estabelece obrigações recíprocas, sendo o cumprimento

Ementa:
Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Morais – Ação promovida por estudante em face da instituição de ensino. Propaganda veiculada pela parte requerida, relativa ao programa denominado Uniesp Paga, segundo o qual a instituição se compromete a pagar as parcelas do programa de financiamento estudantil - FIES. Contrato que estabelece obrigações recíprocas, sendo o cumprimento daquelas carreadas a aluna condição para que possa exigir tal contraprestação. Hipótese em que não houve a comprovação por documento idôneo da realização das atividades de responsabilidade social – Sentença de Improcedência Mantida – Apelo Desprovido.